Tribunal: TJES
Processo: 5008314-45.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008314-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIO CESAR CORREIA SANTANNA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO N.º 11302/2022 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dentre os crimes praticados pelo agravante há dois que se
encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo o 7º, II e VI do Decreto n.º 11.302/2022.

2. N
ão tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto,
restando-lhe 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade, não restou preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino.

3. Ainda que não exista concurso de crimes, a
jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas
nos termos do artigo 11.

4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008314-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CESAR CORREIA SANTANNA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo à Execução interposto por
JULIO CESAR CORREIA SANTANNA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina que indeferiu o seu pedido de indulto.

Em suas razões sustenta que os crimes sobre os quais cabe indulto não foram cometidos em concurso com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º do Decreto n.º 11302/2022, motivo pelo qual pugna pela extinção da punibilidade da guia de execução referente aos autos nº. 0010124-79.2015.8.08.0014, n.º 0005921-64.2021.8.08.0014 e n.º 0006230- 32.2014.8.08.0014 e isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o relatório. Passo a decidir.

Constata-se que o agravante foi condenado nos crimes previstos no artigo 12, caput (pena máxima em abstrato é 3 anos) e no artigo 14, caput (pena máxima em abstrato é 4 anos) ambos da Lei 10.826/03, nos processos de conhecimento nº 0010124-79.2015.8.08.0014; n.º 0005921-64.2021.8.08.0014 e n.º 0006230-32.2014.8.08.0014.

De fato os referidos crimes atendem ao requisito previsto no Art. 5º do Decreto n.º 11302/2022 que dispõe:

Artigo 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Ocorre que, além dos crimes citados,
o agravante possui condenação no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 (0001329- 16.2017.8.08.0014) e artigo 147 do Código Penal (0010124-79.2015.8.08.0014)
, os quais se encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo
artigo 7º, II e VI do referido Decreto
, vejamos:

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Nessa toada, o a
rtigo 11, parágrafo único do referido Decreto
estabelece que
“para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Portanto,
não tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto
, restando-lhe 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade,
não restou preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino.

Outrossim, em relação à alegada
inexistência de concurso entre crimes, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas.
Nesse sentido:

Agravo em Execução Penal – Indulto – Decreto Presidencial nº 11.302/2022 – Inconstitucionalidade – Inocorrência – Concessão de indulto que é ato discricionário de competência privativa do Presidente da República – Reconhecimento – Requisito objetivo não preenchido –
Benesse que reclama o atendimento ao artigo 11, do referido decreto, que determina a unificação/soma das penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2022, para a aferição das condições legalmente previstas – Reeducando que ostenta pluralidade de execuções, relativamente a infrações diversas em processos distintos, a obstar o indultamento, nos casos em que a unificação da condenações supere cinco anos
– Deferimento da benesse – Descabimento – Precedentes desta Colenda 5ª Câmara Criminal – Decisão cassada – Agravo provido.
(
TJSP
; Agravo de Execução Penal 0005756-36.2023.8.26.0502; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; Data do Julgamento: 01/08/2023; Data de Registro: 01/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197).
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO, COM SUPEDÂNEO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. INSURGIMENTO DO REEDUCANDO. AVENTADA POSSIBILIDADE DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELOS QUAIS RESTOU CONDENADO, CUJAS PENAS ESTÃO EM EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDA DO INJUSTO IMPEDITIVO QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INTELECÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ALUDIDO ATO PRESIDENCIAL.
PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC
, Agravo de Execução Penal n. 8000055-49.2023.8.24.0037, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 13-07-2023).

Posto isto, na esteira do parecer ministerial
, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.